Tribunal: TJSP
Processo: 2080416-86.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
VOTO No 36923

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Municipal de São Paulo n.o 17.467/20, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos postos de vendas de pneus receberem pneus usados (inservíveis) para serem retirados pelos respectivos fabricantes. Reexame. Inadmissibilidade. Mero inconformismo com o v. acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido, com

Ementa:
VOTO No 36923

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Municipal de São Paulo n.o 17.467/20, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos postos de vendas de pneus receberem pneus usados (inservíveis) para serem retirados pelos respectivos fabricantes. Reexame. Inadmissibilidade. Mero inconformismo com o v. acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido, com interpretação conforme.

Embargos de declaração rejeitados.